Tribunal: TJES
Processo: 0000287-59.2020.8.08.0067
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2026-01-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000287-59.2020.8.08.0067
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DENILSON PEREIRA DA SILVA
RECORRIDO: CAPP - CLUB DE ASSISTENCIA PROTECAO PROTBENS e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recursos conhecidos por preencher os

pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO AJUIZADO PELO PROCEDIMENTO COMUM. REVERSÃO PARA O JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DECISÃO JUDICIAL EM DESCONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE E JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. ANULAÇÃO DE OFÍCIO DOS ATOS PROCESSUAIS POSTERIORES À AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA. RECURSO PREJUDICADO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida, em face de sentença que a condenou no pagamento de indenização por danos materiais.

2. Da análise detida dos autos, observo que, antes do julgamento antecipado da lide, o juízo de origem alterou, de ofício, o procedimento em que o processo tramitava, sob a fundamentação de que “
deve ser reconhecida a competência absoluta da justiça do juizado especial
”.

3. Tal decisão encontra-se desamparada de previsão legal e contraria a jurisprudência consolidada de forma unânime pelos tribunais pátrios, inclusive os superiores. A tramitação de processos pelo procedimento instituído pela Lei 9099/95 somente é possível em decorrência de escolha da parte autora, o que não se verifica no caso dos autos.

4. O processo foi direcionado para vara cível; houve o recolhimento de custas; questiona-se até mesmo a possibilidade de os requerentes litigarem nos juizados especiais cíveis na condição de autores, tendo em vista que não há comprovação de seu enquadramento no SIMPLES nacional.

5. O trâmite por procedimento inadequado gera inegáveis prejuízos a ambas as partes. A parte requerente é privada do recebimento de honorários sucumbenciais em primeira instância. A parte requerida teve contra si decretada, em decisão surpresa, a revelia em razão de ausência a ato processual em que seu comparecimento não era obrigatório.

6. Sem mais delongas, compreendo que o procedimento estabelecido até a audiência conciliatória não se compatibiliza com o rito dos Juizados Especiais Cíveis, razão pela qual devem ser anulados a audiência conciliatória (fls. 70) e todos os atos processuais a ela posteriores, a fim de que seja efetivado às partes o direito ao devido processo legal.

7. Do exposto,
DECRETO A NULIDADE DA AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA (FLS. 70) E DOS ATOS PROCESSUAIS A ELA POSTERIORES,
determinando a remessa dos autos ao juízo de origem para que os repita. Recurso prejudicado.

8. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios, em razão da nulidade reconhecida.

É o voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)